Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TIDEM. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL. BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a condenação do réu à obrigação de se abster a efetuar descontos relativos ao recebimento da gratificação TIDEM. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Premissa fática equivocada. Efeitos infringentes. Na forma do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Estas hipóteses podem decorrer, inclusive, de adoção de premissa fática equivocada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em mais de uma oportunidade (Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe. 18/5/2016). Nestes casos, é possível conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes.
3 – TIDEM. Gratificação de dedicação exclusiva em tempo integral. Má-fé não demonstrada. À época da percepção da verba cuja reposição ora se exige havia controvérsia sobre o pagamento na hipótese em testilha, conforme julgado do TJDFT: “atendidos os requisitos exigidos pela LD n. 356/1992, que garante a percepção da "TIDEM" pela recorrida, não subsiste o argumento de que o exercício de outro cargo público, ou a carga horária superior a 40 (quarenta) horas, impediria o recebimento dessa gratificação. Recurso e remessa oficial conhecidos e não-providos. Unânime.” (Acórdão 224996, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR). Ademais, o pagamento foi realizado pela Administração sem qualquer indagação sobre o cumprimento de requisitos, o que só foi exigido a partir de novembro de 2007, quando a autora, por escrito, optou pelo regimente anterior (id16635121, pag. 10). A opção pela reversão decorreu de exigência da própria Administração, a denotar que constatara a irregularidade no pagamento por ato próprio, sem a declaração prévia. Assim, não há elemento para declarar a má-fé da autora.
4 – Servidor público. Verba alimentar. Ausência de má-fé. Ausente demonstração de má-fé do servidor, é caso de aplicação da jurisprudência constante do Tema 531 do STJ: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1244182/PB, 2011/0059104-1, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Assim, é indevida a exigência de reposição ao erário dos valores percebidos pelo servidor. Embargos de declaração a que se dá provimento para, com efeitos infringentes, confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.
5 – Embargos de declaração conhecido e provido. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.